Tribunal: STF
Processo: ARE 1259807
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de agravo interposto cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, assim ementado:
    “APELAÇÃO CRIMINAL - ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A CP) - ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA COMPETÊNCIA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER - CRIME COMETIDO ANTES DA PROMULGAÇÃO DA LC 228/2013 - PROCESSO JÁ EM ANDAMENTO - NÃO REDISTRIBUIÇÃO DO FEITO, APLICAÇÃO DO ART. 1°, § 3° DA REFERIDA LEI - REJEITADO - ALEGAÇÃO DE NULIDADE ANTE A FALTA DE INTIMAÇÃO - REJEITADA - RÉU QUE, APÓS A CITAÇÃO, FUGIU DO DISTRITO DA CULPA - REVELIA DECRETADA DE ACORDO COM O ART. 367 DO CPP - REJEIÇÃO - QUANTO AO MÉRITO, A AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA INEQUIVOCAMENTE ESTABELECIDAS DEPOIMENTO COESO E HARMÔNICO DA VÍTIMA - RELEVÂNCIA DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM CRIMES DESSE JAEZ – DOSIMETRIA – PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – RECONHECIMENTO DE CAUSA DE AUMENTO NÃO NARRADA NA DENÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO – DECOTE DA CAUSA DE A U M E N T O –PRECEDENTES DO STJ MODIFICAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.” 
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 22, I, da CF. Afirma que, “o art. 1º, § 3º, da Lei Complementar - LC n° 228/2013 violou a competência privativa da União para legislar sobre direito processual, nos termos do art. 22, inciso I, da CF”. Aduz que “a prorrogação de competência absoluta em virtude da matéria é tema reservado à competência legislativa da União, à luz da repartição constitucional (art. 22, I, CRFB)”. 
    O recurso é inadmissível, tendo em vista que o acórdão recorrido está alinhado com a jurisprudência desta Corte. Nessa linha, vejam-se o ARE 1.235.055, de minha relatoria; e o ARE 1.183.510, Rel. Min. Celso de Mello, do qual se extrai da decisão o seguinte trecho:
    “[...] observo que o acórdão impugnado em sede recursal extraordinária ajusta-se à orientação jurisprudencial que esta Suprema Corte firmou a propósito da matéria ora em análise ( HC 91.253/MS , Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI HC 96.027/PE , Rel. Min. CEZAR PELUSO ARE 1.144.022/PR , Rel. Min. EDSON FACHIN ARE 1.158.753/SC , Rel. Min. MARCO AURÉLIO RE 456.674/SC , Rel. Min. CELSO DE MELLO RE 602.589/SP , Rel. Min. ELLEN GRACIE, v.g. ):
    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. POSTULADO DO JUIZ NATURAL. ESPECIALIZAÇÃO DE COMPETÊNCIA (RATIONE MATERIAE). RESOLUÇÃO DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
    1. Alegação de possível violação do princípio do juiz natural em razão da resolução baixada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte.
    2. Reconhece-se ao Ministério Público a faculdade de impetrar habeas corpus e mandado de segurança, além de requerer a correição parcial (Lei nº 8.625/93, art. 32, I).
    3. A legitimidade do Ministério Público para impetrar habeas corpus tem fundamento na incumbência da defesa da ordem jurídica e dos interesses individuais indisponíveis (HC 84.056, rel. Min. Eros Grau, 1ª Turma, DJ 04.02.2005), e o Ministério Público tem legitimidade para impetrar habeas corpus quando envolvido o princípio do juiz natural (HC 84.103, rel. Min. Marco Aurélio, Pleno, DJ 06.08.2004).
    4. O mérito envolve a interpretação da norma constitucional que atribui aos tribunais de justiça propor ao Poder Legislativo respectivo, em consonância com os limites orçamentários, a alteração da organização e divisão judiciárias (CF, arts. 96, II, d, e 169).
    5. O Poder Judiciário tem competência para dispor sobre especialização de varas, porque é matéria que se insere no âmbito da organização judiciária dos Tribunais. O tema referente à organização judiciária não se encontra restrito ao campo de incidência exclusiva da lei, eis que depende da integração dos critérios preestabelecidos na Constituição, nas leis e nos regimentos internos dos tribunais.
    6 . A leitura interpretativa do disposto nos arts. 96, I, a e d , II , d , da Constituição Federal, admite que haja alteração da competência dos órgãos do Poder Judiciário por deliberação do tribunal de justiça, desde que não haja impacto orçamentário, eis que houve simples alteração promovida administrativamente, constitucionalmente admitida, visando a uma melhor prestação da tutela jurisdicional, de natureza especializada.
    7 . Habeas corpus denegado .
    (RTJ 205/1303, Rel. Min. ELLEN GRACIE grifei)
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. PACIENTE DENUNCIADO POR SUPOSTO HOMICÍDIO PRATICADO CONTRA SUA ESPOSA. PROCESSO QUE TEVE INÍCIO EM JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PREVISÃO DO ART. 14 DA LEI 11.340/2006. INSTRUÇÃO ENCERRADA NOS TERMOS DO ART. 412 DO CPP [ATUAL ART. 421 DO CPP]. REDISTRIBUIÇÃO À VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI. INSTALAÇÃO DE VARAS ESPECIALIZADAS POR MEIO DE RESOLUÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONSTITUCIONALIDADE. AUTORIZAÇÃO DO ART. 96, I, A, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DEMAIS QUESTÕES NÃO SUSCITADAS NO STJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPETRAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.
    1. A distribuição da ação penal ao Juízo da 3ª Vara Criminal e Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher ocorreu nos termos da legislação vigente à época em que o ato foi praticado. Quando da homologação da prisão em flagrante, encontrava-se em vigor a Lei Maria da Penha (Lei 11.340/2006), que, no ponto, foi regulamentada pela Resolução 18/2006-TJ/SC, não havendo razão para que a ação penal fosse atribuída à 1ª Vara Criminal da Capital, tal como antes previsto no art. 107 da Lei Estadual 5.624/1979 (Código de Divisão e Organização Judiciárias do Estado de Santa Catarina). Com o julgamento do recurso em sentido estrito, mantendo a sentença de pronúncia, o processo baixou à origem e foi redistribuído à Vara do Tribunal do Júri da Capital, então recém-implantada pela Resolução 46/2008 -TJ/SC.
    2. Tanto a anexação dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher à 3ª Vara Criminal da Capital quanto a instalação da Vara do Tribunal do Júri da Capital, ambas por meio de Resoluções do TJ/SC, se deram em conformidade com a Constituição Federal , que, em seu art. 96, I, a, autoriza aos Tribunais alterar a competência dos seus respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos, desde que observadas as normas de processo e as garantias processuais das partes, como ocorreu no caso. Precedentes.
    3. Questões que sequer foram objeto de impugnação no STJ, aqui atacado, não podem ser conhecidas em caráter originário pelo STF, mediante habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância e contrariedade à repartição constitucional de competências (v.g., entre outros, RHC 112236, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 21-10-2013; HC 108192 AgR, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 12-06-2013).
    4. Habeas corpus conhecido em parte e denegado.
    (HC 102.150/SC , Rel. Min. TEORI ZAVASCKI grifei)
    […].”
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso. 
    Publique-se. 
          Brasília, 12 de março de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO 
Relator